Tribunal: STJ
Processo: 1010018-54.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797190 - SP (2024/0444117-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOVA ERA PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS GONÇALVES ALEGRE - SP188461
AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
VANESSA CRISTINA PREGNOLATO - SP404256
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE.
SÚMULA No 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 282
/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1
Não opostos os competentes embargos, a análise da pretensão de
.
nulidade da decisão encontra o óbice contido na Súmula no 284/STF.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 26be5240-425f-49da-ae15-bde1ce72b356

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797190 - SP (2024/0444117-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOVA ERA PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO LUIS GONÇALVES ALEGRE - SP188461
AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
VANESSA CRISTINA PREGNOLATO - SP404256
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NECESSIDADE.
SÚMULA No 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 282
/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1
Não opostos os competentes embargos, a análise da pretensão de
.
nulidade da decisão encontra o óbice contido na Súmula no 284/STF.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOVA ERA PLÁSTICOS E EMBALAGENS
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Contrato Bancário Contrato bancário Tutela
Provisória Indeferimento Pedido de suspensão de pagamento das parcelas
sob argumento de abusividade Ausência de verossimilhança das alegações
Questionamento do contrato não autoriza seu descumprimento - Recurso não
provido" (e-STJ fl. 217).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 353).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i) arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil por alegar que foram
indevidamente negados os benefícios da justiça gratuita, apesar de ter demonstrado
sua hipossuficiência financeira;
Documento eletrônico VDA47131757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:18
Código de Controle do Documento: 6de4cca4-9e90-49cd-a678-77a2de32e6c0

(ii) arts. 357 e 369 do CPC por cerceamento de defesa diante da negativa da
produção de prova pericial contábil, que seria essencial para demonstrar alegações de
abusividade nas cobranças feitas pela recorrida, e
(iii) art. 489, § 1o, do CPC por negativa de prestação jurisdicional, por
omissão quanto à possibilidade de revisão da cédula de crédito bancário, bem como a
taxa média de juros e ainda as taxas, tarifas e juros aplicadas no contrato.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, verifica-se que a matéria alegada omissa nem sequer foi objeto
dos embargos de declaração, o que atrai a incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE DE
TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015, SEM
QUE TENHA MANEJADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.
SÚMULA 284/STJ. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que: 'Os embargos
de declaração representam o meio adequado a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes na decisão agravada. Não opostos os
competentes embargos, a análise da pretensão de nulidade da decisão
encontra o óbice contido na Súmula 284 do STF' (AgInt no AREsp 1.175.224
/MT, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 13/11
/2018).
2. É admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando
verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada,
em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso, não se mostra irrisório o montante estabelecido pelo Tribunal de
Justiça em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto não ser desproporcional aos
danos sofridos pela parte recorrida, ao sofrer indevido desconto bancário, no
valor de R$ 25,25 (vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) por 60 meses.
4. É inviável a apreciação de divergência jurisprudencial quanto ao valor
fixado a título de danos morais, porquanto, ainda que haja semelhança em
relação a alguns aspectos dos acórdãos confrontados, cada qual apresenta
peculiaridades específicas e contornos fáticos próprios considerados pela
instância ordinária ao arbitrar o valor da indenização.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.513.309
/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe de 2/5/2024).
No que se refere à ofensa aos arts. 357 e 369 do CPC, verifica-se que as
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e
não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão
porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Documento eletrônico VDA47131757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:18
Código de Controle do Documento: 6de4cca4-9e90-49cd-a678-77a2de32e6c0

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO" (EDcl no REsp 1.789.134/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3
/12/2020 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.097.857/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 10/11/2017 - grifou-se).

No que se refere à gratuidade de justiça, o Tribunal de origem decidiu que:

"(...) entendo que as provas apresentadas não são suficientes
para demonstrar a situação de miserabilidade necessária para concessão do
benefício" (e-STJ fl. 354).

No caso, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
Quanto ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial em que se questionava o indeferimento do pedido de
gratuidade de justiça a pessoa jurídica.
2. A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A sentença
extinguiu o processo sem resolução do mérito devido ao não pagamento das
custas. O Tribunal a quo manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram atendidos os
pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a
pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a
comprovação de hipossuficiência, conforme a Súmula n. 481 do STJ.
5. A Corte a quo, ao analisar a situação patrimonial e financeira da parte
recorrente, concluiu pela inexistência de elementos que atestassem a
hipossuficiência financeira alegada.
6. A pretensão de modificar esse entendimento é inviável em sede de recurso
especial, por extrapolar o campo da mera revaloração e implicar,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com a orientação
do Tribunal.
Documento eletrônico VDA47131757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:18
Código de Controle do Documento: 6de4cca4-9e90-49cd-a678-77a2de32e6c0

8. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar
questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições
recursais previstas na Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: '1. A concessão do
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica requer a comprovação de
hipossuficiência financeira. 2. A ausência de comprovação de
hipossuficiência justifica o indeferimento do pedido de gratuidade
de justiça. 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório
4. Não compete ao
dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
STJ a análise de eventual violação de dispositivos constitucionais'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; Lei n. 1.060/1950, art.
4o; CF, arts. 5o, XXXV, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022; STJ, AgInt no AREsp n.
2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 20/5/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, de minha
relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024" (AgInt no AREsp 2.748.004
/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado
em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:18
Código de Controle do Documento: 6de4cca4-9e90-49cd-a678-77a2de32e6c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.797.190 / SP
Número Registro: 2024/0444117-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10100185420238260003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOVA ERA PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO LUIS GONÇALVES ALEGRE - SP188461
AMANDA APARECIDA TONELI RIBEIRO - SP392415
VANESSA CRISTINA PREGNOLATO - SP404256
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - PE021415
JOÃO LOYO DE MEIRA LINS - SP319936
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA47578321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 1346c694-35c4-4c2c-a721-2b9437ba6418

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 1346c694-35c4-4c2c-a721-2b9437ba6418